Tribunal: STF
Processo: HC 203397
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Execução penal. Transferência e manutenção do paciente no sistema penitenciário federal. Reiteração, no ponto, de impetração anterior que veiculou mesmo pedido e causa de pedir já apreciados na Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Agravo não provido.